Tribunal: TJPA
Processo: 0011199-06.2017.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, §2°, IV, c/c ARTIGO 14, II, DO CP ? RECORRENTES PUGNAM PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA DE LESÃO CORPORAL ? Inocorrência. Não restou inequivocamente comprovada a ausência de animus necandi, já que sem qualquer motivo aparente, os recorrentes passaram a golpear com um pedaço de madeira e faca, a vítima, lhe causando diversas lesões graves. RECORRENTE ALCEMIRO REQUER A SUA IMPRONÚNCIA, PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Impossibilidade. Tanto a vítima, quanto testemunhas o colocam no local dos fatos como um dos possíveis autores. Portanto, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SANTARÉM
RECORRENTE: ALDEMIRO DA SILVA SOUZA
RECORRENTE: ALCEMIRO DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0011199-06.2017.8.14.0051
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2°, IV, c/c ARTIGO 14, II, DO CP - RECORRENTES PUGNAM PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA DE LESÃO CORPORAL - Inocorrência.
Não restou inequivocamente comprovada a ausência de
animus necandi,
já que sem qualquer motivo aparente, os recorrentes passaram a golpear com um pedaço de madeira e faca, a vítima, lhe causando diversas lesões graves.
RECORRENTE ALCEMIRO REQUER A SUA IMPRONÚNCIA, PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade.
Tanto a vítima, quanto testemunhas o colocam no local dos fatos como um dos possíveis autores. Portanto, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SANTARÉM
RECORRENTE: ALDEMIRO DA SILVA SOUZA
RECORRENTE: ALCEMIRO DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0011199-06.2017.8.14.0051
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Aldemiro da Silva Souza e Alcemiro da Silva Souza, contra decisão do Douto Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta dos autos que no dia 07 de julho de 2017, os ora denunciados, com
animus necandi,
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentaram matar Gessivaldo Correa de Mello, com vários golpes de pedaços de madeira e diversas facadas, só não conseguindo consumar o delito, por circunstâncias alheias a sua vontade, em razão da chegada de vizinhos no local e ainda porque a vítima fingiu estar morta.

Os autos foram conclusos ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que pronunciou os recorrentes Aldemiro da Silva Souza e Alcemiro da Silva Souza, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, IV, c/c artigo 14, II, do CP.

Inconformados com a decisão, os recorrentes, em peça única recursal requerem a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal e somente quanto ao recorrente Alcemiro da Silva Souza, diante da negativa de autoria e insuficiência de provas, requer a sua impronúncia, nos termos do artigo 414, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformados, os recorrentes, requerem a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal e somente quanto ao recorrente Alcemiro da Silva Souza, diante da negativa de autoria e insuficiência de provas, pugna pela impronúncia, nos termos do artigo 414, do CPP.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de lesão corporal realizado na vítima (fl. 06/11), bem como pelo Laudo de constatação técnica em objeto, realizado nas armas apreendidas (fl. 31/33).

Os indícios de autoria, de igual forma, pelos depoimentos constantes dos autos, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Gessivaldo Correa de Mello, narrou que os fatos ocorreram na invasão do Juá, que os recorrentes lhe abordaram de posse de arma branca, quando estava saindo de sua casa e passaram a lhe agredir com golpes de faca, que foi pego de surpresa pelos recorrentes. Narra que tudo começou quando ouviu gritos de socorro e saiu para verificar o que estava acontecendo, quando foi surpreendido pelos recorrentes, que ficou internado no hospital.

O policial militar Emanuel Bonfim Júnior, declarou que foi acionado via NIOP para atender a referida ocorrência e que no local havia a vítima ao solo, com golpes de faca, tendo acionado o SAMU e empreendido diligência para localizar e prender os recorrentes.

Por sua vez, a testemunha Elizandra Rabelo da Silva, confirmou que estava em sua casa, quando escutou os gritos da vítima pedindo socorro, que os recorrentes foram até sua casa, de posse de arma branca e chamara seu filho Mateus, para ir até o portão da casa, ocasião em que chamou seu filho para fugirem por trás da casa.

O recorrente Aldemiro confirmou as agressões, porém o recorrente Alcemiro negou que tivesse envolvido nos fatos.

Dessa forma, entendo que não há como desclassificar o crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, posto que não restou inequivocamente comprovado a ausência de
animus necandi,
já que sem qualquer motivo aparente, os recorrentes passaram a golpear com um pedaço de madeira e faca, a vítima, lhe causando diversas lesões graves.

Da mesma maneira, não existe como impronunciar o recorrente Alcemiro, vez que tanto a vítima, quanto testemunhas o colocam no local dos fatos como um dos possíveis autores.

Portanto, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:
Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 16 de junho de 2020.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA